Tribunal: TJES
Processo: 5004815-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004815-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANE LOPES BOLDI DOS SANTOS e outros

AGRAVADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.

Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor dos recorrentes, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

3.

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUCIANE LOPES BOLDI DOS SANTOS e LEANDRO BOLDI CARVALHO
contra a r. decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais por eles ajuizada, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado.

Nas razões do recurso (id. 12953229) alega, em síntese, que faz jus ao deferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, uma vez que não possui condições de arcar com as custas processuais, de maneira que o indeferimento da gratuidade consiste em verdadeira obstaculização do acesso à justiça.

Ante tais fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, pela reforma da decisão.

Proferi decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo no id. 12963212.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento que o presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5004815-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANE LOPES BOLDI DOS SANTOS, LEANDRO BOLDI CARVALHO

AGRAVADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUCIANE LOPES BOLDI DOS SANTOS e LEANDRO BOLDI CARVALHO
contra a r. decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais por eles ajuizada, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado.

Nas razões do recurso (id. 12953229) alega, em síntese, que faz jus ao deferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, uma vez que não possui condições de arcar com as custas processuais, de maneira que o indeferimento da gratuidade consiste em verdadeira obstaculização do acesso à justiça.

Ante tais fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, pela reforma da decisão.

Proferi decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo no id. 12963212.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

No caso em apreço, os agravantes instruíram o pedido inicial com declarações de hipossuficiência, comprovante de rendimentos da agravante Luciane Lopes Boldi dos Santos, indicando uma renda mensal de R$1.696,16 (mil seiscentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos), valor que, embora superior ao salário-mínimo nacional, não se afigura elevado a ponto de, por si só, afastar a alegada hipossuficiência, especialmente quando considerado o custo de vida e as despesas ordinárias de uma unidade familiar.

Ademais, o agravante Leandro Boldi Carvalho alega encontrar-se em situação de instabilidade financeira, tendo laborado como autônomo na roça e, recentemente, por um curto período de experiência com vínculo formal, o que, segundo os agravantes, justificaria sua não inscrição no Cadastro Único.

O d. juízo
a quo
, ao indeferir o benefício, fundamentou sua decisão na renda da primeira agravante ser superior ao salário-mínimo, na ausência de inscrição no Cadastro Único e em considerações genéricas acerca da utilização do benefício da justiça gratuita. Data vênia, entendo que tais fundamentos, isoladamente e diante do conjunto probatório apresentado pelos agravantes, não são suficientes para elidir a presunção de hipossuficiência.

Nesse sentido, a decisão agravada merece reforma, pois os elementos constantes dos autos, notadamente a declaração de hipossuficiência, os comprovantes de rendimentos e despesas, os extratos bancários e o contrato de honorários
ad exitum
, militam em favor da concessão da benesse pleiteada.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PROVIMENTO

ao recurso, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pelos recorrentes nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)